Tribunal: TJDFT
Processo: 0729663-69.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OCUPAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO POR MERA PERMISSÃO OU COMODATO TÁCITO. RESISTÊNCIA À PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DO PROPRIETÁRIO. ESBULHO CONFIGURADO. PROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Demonstrada a posse do autor e o esbulho praticado pelo réu, deve ser mantida a sentença que concedeu a tutela reintegratória com amparo nos artigos 1.210, caput, do Código Civil, e 560 e 561 do Código de Processo Civil.
II. Comete esbulho aquele que, ocupando imóvel por mera permissão ou em decorrência de comodato tácito, resiste ilicitamente à pretensão de restituição do proprietário, consoante a inteligência dos artigos 581, 1.200 e 1.208 do Código Civil.
III. A invocação da função social da propriedade ou da posse não tem o condão de emprestar legitimidade à tomada arbitrária de bem alheio.
IV. Apelação conhecida e desprovida.